Tribunal: TJDFT
Processo: 0732887-87.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-28
Data de publicação: 2024-12-10

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. ARRESTO EXECUTIVO. CONSTRIÇÃO ELETRÔNICA POR MEIO DO SISBAJUD. DIVERSAS TENTATIVAS FRUSTRADAS DE CITAÇÃO DO EXECUTADO. POSSIBILIDADE. DECISÃO REFORMADA.
1 – No arresto executivo mediante constrição online, com fundamento nos arts. 830 e 854, do CPC, o legislador ordinário buscou assegurar o cumprimento da obrigação perseguida na ação executiva, quando frustrada a tentativa de localização do executado. Tal arresto distingue-se da tutela provisória de natureza cautelar de arresto ou sequestro, cujos requisitos estão descritos no art. 300, do CPC.
2 – De acordo com o entendimento consolidado pelo STJ, após a tentativa frustrada de citação do devedor, é possível efetuar o arresto na modalidade on-line, via constrição eletrônica por meio do Sistema Bacenjud. (REsp 1822034/SC, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 15/06/2021, DJe 21/06/2021)
3 – Recurso provido.